Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-93.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000497-93.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROZIANE SILVA PEDROSO GOMES - CPF: 013.229.041-38 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), S. H. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabem Embargos de Declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não obstante a existência de omissão no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROZIANE SILVA PEDROSO GOMES
, assistida pela Defensoria Pública Estadual
, contra acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
–
MT
, que por unanimidade negou provimento ao recurso do embargado, ratificando a sentença.

O Embargante aduz que, a
e. Turma Recursal negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop-MT, restando omisso quanto a sua condenação nos honorários sucumbenciais.

Por fim, requer o provimento dos embargos,
para tratar da omissão apontada, e, assim, condenar o Município embargado ao pagamento de honorários, porque devido o seu recebimento pela Defensoria Pública
. (Id. 46018460).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 53386494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ROZIANE SILVA PEDROSO GOMES
, assistida pela Defensoria Pública Estadual
, contra acordão que, por unanimidade negou provimento ao recurso do embargado, ratificando a sentença.

In casu
, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, pois não se manifestou acerca da possibilidade de condenação do Município de Sinop -MT ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede em parte a pretensão da Embargante, uma vez que, realmente, houve omissão quanto a manifestação a respeito da condenação do Município de Sinop – MT ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, indicado nas razões recursais, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe sem, contudo, merecer atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque, a Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal
.”

A embargante aduz que se a Defensoria Pública patrocinou a parte vencedora da demanda judicial, em grau recursal, então é lógico que seja titular da cobrança desses honorários.

Entretanto, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que a Emenda Constitucional no 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, não reconhecendo direito ao arbitramento dos honorários sucumbências em favor deste, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também do município que sucumbido:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

Recurso do Município de Nova Mutum provido”.
(TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição.
(TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Se no acórdão não há os vícios apontados pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido
.“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”.
(Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).”(N.U 1001616-15.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).” (Destaquei)

“
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
[...].” (Apelação / Remessa Necessária 5072/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 03/04/2017).”

Portanto, não obstante a existência de omissão no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Com essas considerações,
CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS e ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão quanto a manifestação a respeito da condenação do Município de Sinop –MT ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública Estadual, sem efeito modificativos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020